Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-67.2015.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-67.2015.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LORRANE PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DA COSTA, DANILO DA CONCEICAO SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RESPONSABILIDADE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta exclusivamente pelo Município de Feira de Santana, manteve a condenação solidária dos entes ao pagamento de indenização por danos morais e majorou os honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação, sem delimitar a responsabilidade pelo acréscimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado ao impor a majoração dos honorários sucumbenciais a ambos os réus solidários, ainda que apenas o Município de Feira de Santana tenha interposto recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção de erro material é cabível via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, especialmente quando há incongruência entre o julgado e os elementos constantes dos autos.

4. A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC deve recair exclusivamente sobre a parte que interpôs o recurso.

5. O acórdão embargado incorre em erro material ao presumir que ambos os réus recorreram, quando apenas o Município de Feira de Santana interpôs apelação.

6. A jurisprudência admite a correção de vícios com efeitos modificativos, inclusive de ofício, a qualquer tempo, sem que isso implique reexame de mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para esclarecer que o acréscimo dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% será suportado exclusivamente pelo Município de Feira de Santana, único recorrente. O Estado da Bahia permanece solidariamente responsável apenas pelos honorários fixados na sentença (10%), sem responder pela majoração decorrente da sucumbência recursal. Os demais termos do acórdão são mantidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000189-67.2015.8.05.0237
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
LORRANE PEREIRA DE CARVALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.